Tribunal: STJ
Processo: 0016625-44.2012.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166465 - PE(2026/0029518-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCOS DO NASCIMENTO COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADORES
: PAULO GESTEIRA COSTA FILHO - PE023665
RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. MINUTA QUE NÃO
INFIRMA ESPECIFICAMENTE ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se, na origem, de apelação cível interposta contra a sentença
que julgou procedente o pedido para determinar que o réu providencie a
demolição de imóvel, no prazo de 90 (noventa) dias, visto se tratar de
construção irregular realizada sem licença nem alvará.
2. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da
Súmula n. 280 do STF. Por conseguinte, aplicam-se o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cbc2b3c-1f3c-4f86-8830-fba9e3dc06d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166465 - PE(2026/0029518-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCOS DO NASCIMENTO COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADORES
: PAULO GESTEIRA COSTA FILHO - PE023665
RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. MINUTA QUE NÃO
INFIRMA ESPECIFICAMENTE ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se, na origem, de apelação cível interposta contra a sentença
que julgou procedente o pedido para determinar que o réu providencie a
demolição de imóvel, no prazo de 90 (noventa) dias, visto se tratar de
construção irregular realizada sem licença nem alvará.
2. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da
Súmula n. 280 do STF. Por conseguinte, aplicam-se o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARCOS DO NASCIMENTO
COSTA da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na
Apelação Cível n. 0016625-44.2012.8.17.0001, assim ementado (fls. 129-130):

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DESRESPEITO ÀS NORMAS
ESTIPULADAS PELA LEGISLAÇÃOMUNICIPAL URBANÍSTICA. PODER DE
POLÍCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em breve apanhado fático, destaco que o objeto da ação originária reside
no fato da administração pública municipal, após procedimento de vistoria, ter
constatado que a construção de prédio residencial em imóvel situado em ZEIS (zona
Documento eletrônico VDA55776601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 04852fbe-216f-4888-aeb8-067069da9182

especial de interesse social), localizado na Rua Tapuiara, 201, Fundão, Recife/PE,
estaria próxima de talude com alto risco de desabamento e fora realizada de maneira
irregular, sem a devida licença de construção e alvará, em nítida violação aos
ditames da Lei Municipal no
(Código de Obras e Urbanismo). Após regular
7.427/61
trâmite, o Juízo a quo prolatou sentença de procedência, assinalando prazo de 90
dias para que o réu providencie a demolição do imóvel, sob pena de ser concedido
ao autor o direito de fazê-lo.
2. No caso em tela, a Edilidade lançou mão de vistoria administrativa na
qual constatou que a obra em questão fora realizada sem a devida licença municipal,
malferindo assim os arts. 174, I e 181 da Lei Municipal no
(Código de
7.427/61
Obras e Urbanismo) e arts. 241, II e III e 254 da Lei no
(Lei de Uso e
16.292/97
Ocupação do Solo), tendo ainda consignado expressamente que o imóvel estaria
colocando em risco a segurança não apenas dos que nele residem como também da
coletividade.
3. Embora seja dever do Estado garantir a moradia, a Administração está
vinculada à Lei, não podendo aplicá-la com finalidade diversa daquela para qual foi
criada, isso porque um dos princípios que norteiam a atuação administrativa é o da
Legalidade. Conclui-se, portanto, que a Administração Pública, com fundamento no
princípio da supremacia do interesse coletivo sobre o Individual, deve fazer valer o
poder de polícia, que lhe é inerente, visando à proibição de atividades que possam
causar danos à coletividade.
4. Superado este ponto, cumpre ressaltar que assiste razão ao apelante no
que concerne ao benefício da justiça gratuita, visto que caracterizada nos autos a sua
hipossuficiência financeira, tanto que é representado pela defensoria pública.
5. À unanimidade de votos, deu-se parcial provimento do apelo, no sentido
de modificar a sentença unicamente para determinar a incidência em favor da parte
sucumbente da suspensão do
83o, do CPC, ficando mantidos os seus demais
art. 98,
termos.

Os embargos de declaração (fls. 142-147) foram rejeitados (fls. 159-166).
Nas razões do recurso especial (fls. 172-177), interposto com base no
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos
art. 105, inciso III,
a
arts. 371 e 373 do Código de Processo Civil e 3o-B da
aduzindo a má
Lei n. 12.340/2010,
valoração das provas pelos julgadores e afronta ao ônus da prova.
Sustenta que a remoção de edificações deve ser a última intervenção do Poder
Público.
Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 182-187).
Inadmitida a irresignação, foi interposto o presente agravo em recurso especial
(fls. 359-363).
Contraminuta às fls. 365-372.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 04852fbe-216f-4888-aeb8-067069da9182

VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
a análise da violação aos arts. 371 e 373 do CPC "implica o reexame da matéria fática
(i)
apreciada nos autos, incidindo o óbice contido no enunciado 7 da súmula do
Superior Tribunal de Justiça" (fl. 356); e
a hipótese dos autos atrairia a aplicação da
(ii)
Súmula n. 280 do STF, porque foi "a controvérsia solucionada a partir da análise de
normas locais, quais sejam, a lei municipal n. 7.427, de 19 de outubro de 1961 (Código
De Urbanismo e Obras) e a lei municipal n. 16.292, de 29 de janeiro de 1997 (Regula as
Atividades De Edificações e Instalações no Município Do Recife)" (fl. 357).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
refutou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula n. 280 do
STF.
Por conseguinte, aplicam-se à hipótese dos autos o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por fim, esclareço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
Documento eletrônico VDA55776601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 04852fbe-216f-4888-aeb8-067069da9182

mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 92),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 04852fbe-216f-4888-aeb8-067069da9182

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.166.465 / PE
Número Registro: 2026/0029518-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00166254420128170001 166254420128170001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS DO NASCIMENTO COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADORES : PAULO GESTEIRA COSTA FILHO - PE023665
RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO - PE033055
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - ORDENAÇÃO DA CIDADE / PLANO DIRETOR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 2b8c97ed-5a69-4711-9d7c-7e08ae52da61

Documento eletrônico VDA56078425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 2b8c97ed-5a69-4711-9d7c-7e08ae52da61